Tribunal: TJSP
Processo: 2209117-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais - R. decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência – Pretensão à reforma – Parcial admissibilidade – Autor nega ter realizado as operações impugnadas nos autos, que teriam sido efetuadas por terceiros de má-fé, após "golpe do falso advogado" – Boletim de Ocorrência lavrado no dia dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais - R. decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência – Pretensão à reforma – Parcial admissibilidade – Autor nega ter realizado as operações impugnadas nos autos, que teriam sido efetuadas por terceiros de má-fé, após "golpe do falso advogado" – Boletim de Ocorrência lavrado no dia dos fatos – Probabilidade do direito invocado e perigo de dano que se mostram presentes, bem como a reversibilidade da medida – Valor da multa diária que não se mostra excessivo, devendo, contudo, ser limitado ao valor da causa, pois melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Decisão reformada neste ponto - Prazo para cumprimento da obrigação devidamente fixado na r. decisão agravada, inexistindo indícios de que seja insuficiente - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.